Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704093-60.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: LENY LOURENCO DOS SANTOS RODRIGUES APELANTE: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA APELADO: A. C. D. S. S., WAGNER DA SILVA SANTANA, WANESSA DA SILVA SANTANA CARDOSO, THAYLA JULIA SILVA SANTOS, MARIA JOANA DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: LENY LOURENCO DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Manifeste o DF no prazo de 5(cinco) dias sobre a petição da DPDF sobre a eventual Perda de Objeto do recurso, diante de decisão vinculante do STJ sobre o tema. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator